Tribunal: TJMT
Processo: 1029443-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029443-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), MIGUEL VAZ RIBEIRO - CPF: 546.125.359-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO), QUE DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POR CONCURSO. EXCEPCIONALIDADE DO PROVIMENTO EM COMISSÃO. RISCO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Município contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação civil pública, determinando a suspensão de nomeação para cargo comissionado de Controlador-Geral, sob alegação de desvio de finalidade e afronta aos princípios constitucionais da administração pública. O agravante sustenta a legalidade da nomeação, a natureza estratégica das atribuições do cargo e a inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem; (ii) estabelecer se as atribuições do cargo comissionado impugnado guardam conformidade com as exigências constitucionais do art. 37 da CF/1988; (iii) determinar se há desvio de finalidade na nomeação questionada; (iv) verificar a adequação do controle incidental de constitucionalidade em ação civil pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos reconhecidos pelo juízo de origem com base na análise do conjunto probatório inicial.

4.

A decisão agravada aponta que a nomeação para o cargo comissionado de Controlador-Geral, no caso concreto, revela exercício de funções técnicas e permanentes, com atuação rotineira e operacional, incompatível com a natureza excepcional do provimento em comissão, o que evidencia, em tese, violação ao art. 37, II e V, da Constituição.

5.

A argumentação do agravante, fundada na descrição normativa do cargo e em precedentes jurisprudenciais, não afasta, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da tese de desvio de finalidade e risco à moralidade administrativa, especialmente diante da atuação contínua e da ausência de vínculo efetivo.

6.

A jurisprudência do STJ admite o controle incidental de constitucionalidade em ação civil pública, desde que a inconstitucionalidade seja arguida como fundamento (causa de pedir) para a obtenção de tutela concreta, sem configurar pretenso controle concentrado disfarçado.

7.

A alegação de violação à separação dos poderes não se sustenta diante da atuação jurisdicional provisória com o fim de resguardar a conformidade constitucional do provimento de cargos e a moralidade administrativa, dentro dos limites do controle judicial.

8.

O risco institucional, apontado na decisão recorrida, é corroborado por elementos de contexto, como apontamentos prévios do Ministério Público e alegações de ingerência na Controladoria Interna, justificando a medida cautelar.

9.

A revogação da tutela antecipada, neste momento processual, pode consolidar situação incompatível com a Constituição, sendo recomendável, conforme parecer ministerial, a preservação da medida até instrução mais ampla.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção de tutela de urgência em ação civil pública é legítima quando presentes elementos que indicam, ainda que em juízo preliminar, desvio de finalidade em nomeações para cargos comissionados.

2.

É incompatível com o art. 37, II e V, da CF/1988 a criação ou utilização de cargo em comissão para exercício de funções técnicas, operacionais e permanentes.

3.

A ação civil pública admite controle incidental de constitucionalidade como causa de pedir para tutelar situação concreta.

4.

A atuação judicial provisória que visa preservar a moralidade administrativa e a impessoalidade no serviço público não viola o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e V; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1852426/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 17.08.2021, DJe 31.08.2021; TJ-MT, Apelação Cível nº 10011889420248110096, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1007390-12.2025.8.11.0045, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, na qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta ofensa aos princípios que regem a Administração Pública e à regra do concurso público, em razão da manutenção, no âmbito da Controladoria Interna municipal, de cargos comissionados com atribuições que reputa técnicas, permanentes e ligadas à fiscalização, com possível usurpação de atividades reservadas à carreira efetiva.

Na origem, o juízo deferiu tutela de urgência para suspender a eficácia das Leis Municipais nº 3.834/2025 e nº 3.328/2022, no ponto em que instituíram cargos comissionados de Controlador-Geral do Município e Controlador Adjunto, determinando, ainda, a exoneração de servidores nomeados, vedação de novas nomeações comissionadas no âmbito da Controladoria Interna e providências para provimento por concurso público, conforme delineado na decisão impugnada.

Inconformado, o Município sustenta, em síntese, violação ao princípio da separação dos poderes e à autonomia municipal para auto-organização administrativa, afirma a constitucionalidade das normas locais e defende que os cargos questionados ostentam atribuições de direção, chefia e assessoramento, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.010, alegando, ainda, risco de descontinuidade dos serviços e prejuízo à gestão e fiscalização dos recursos públicos caso mantida a medida concedida. Requer efeito suspensivo ativo e, ao final, o provimento do recurso para reforma integral da decisão.

O pedido de efeito ativo foi indeferido.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público sustenta que a pretensão deduzida na ação civil pública não se confunde com controle concentrado de constitucionalidade, pois a inconstitucionalidade foi articulada como fundamento jurídico para imposição de obrigações de fazer e não fazer, defendendo a possibilidade de controle incidental e a legitimidade de intervenção jurisdicional quando constatada afronta a preceitos constitucionais.

Assevera, também, inexistir risco real de descontinuidade, indicando que o cumprimento da medida reduziria a estrutura em apenas um servidor, pois o cargo de Controlador Adjunto estaria vago e haveria manutenção do funcionamento por servidor efetivo, com apoio de outros agentes lotados na unidade, além de referir elementos que apontariam ingerência político-administrativa sobre órgão de natureza técnica.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo, consignando que, em sede de cognição sumária, a decisão de primeiro grau encontra amparo na plausibilidade do direito invocado e na necessidade de observância da regra do concurso público, registrando que a aferição definitiva da natureza das atribuições dos cargos criados demandará melhor instrução, razão pela qual se justifica, no momento, a manutenção do provimento de urgência.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O agravo de instrumento é recurso adequado para impugnar decisão que versa sobre tutela provisória, e a controvérsia devolvida a exame nesta sede recursal diz respeito à presença, ou não, de elementos que legitimem a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, em análise própria da cognição sumária, verifica-se que a decisão combatida expôs fundamentos coerentes com a premissa constitucional de que a investidura em cargo público, como regra, depende de aprovação em concurso, admitindo-se exceção estrita para cargos em comissão apenas quando destinados a funções de direção, chefia e assessoramento, com necessária relação de confiança, sem transfiguração do instituto para suprir rotinas técnicas, operacionais e permanentes.

A decisão agravada assentou, com base no acervo inicial, que as nomeações para cargos comissionados no âmbito da Controladoria Interna revelariam caráter técnico, operacional e permanente, com atuação contínua e rotineira, circunstância que fragiliza a excepcionalidade própria do provimento em comissão e sinaliza, em tese, afronta à regra do concurso público e aos princípios do art. 37 da Constituição, além de apontar desvio de finalidade e comprometimento da moralidade administrativa.

A argumentação do Município, embora bem articulada ao invocar precedentes e o Tema 1.010, não é suficiente, por si, para afastar a probabilidade do direito reconhecida na origem. O próprio debate delineado no agravo evidencia que o núcleo da controvérsia reside na natureza material das atribuições efetivamente exercidas, e não apenas na descrição normativa atribuída aos cargos. O Município sustenta que o cargo de Controlador-Geral congrega atribuições estratégicas e de coordenação, com previsão de orientação, supervisão e normatização, além de funções de representação institucional e planejamento.

Ocorre que, no estágio processual atual, não se revela possível concluir, com segurança, que a estrutura implementada e o modo de funcionamento do órgão de controle interno afastam o risco de que funções típicas de fiscalização, auditoria e controle técnico permaneçam centralizadas, em regime de confiança, por agente sem vínculo efetivo com a carreira, com repercussão imediata sobre a impessoalidade e sobre a autonomia técnica esperada desse segmento da Administração.

Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência, que veda a criação de cargos em comissão para o exercício de atividades que não sejam de direção, chefia ou assessoramento.

A cognição sumária comporta, ademais, a consideração de elementos de contexto trazidos aos autos, especialmente quanto à persistência de nomeações comissionadas em cenário de apontamentos prévios do Ministério Público e às alegações de ingerência sobre a dinâmica do setor, o que reforça, ainda que provisoriamente, a plausibilidade do risco institucional.

Nesse sentido, as contrarrazões indicam que o cumprimento da liminar não gera descontinuidade relevante, uma vez que o cargo de Controlador Adjunto estaria desocupado e a medida produziria redução limitada a um servidor, preservando-se o funcionamento da unidade, argumento que, nesta fase, mitiga a alegação de dano inverso apresentada pelo agravante.

Também não prospera, em juízo preliminar, a tese de inadequação da via eleita por pretenso controle concentrado disfarçado.

Consta das contrarrazões que a inconstitucionalidade foi apresentada como fundamento para viabilizar providências concretas de fazer e não fazer, com base em controle incidental, compreensão compatível com a jurisprudência admitida em sede de ação civil pública quando a questão constitucional opera como premissa para tutela do interesse público.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL. CARGO EM COMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. (...) "é pacífico o entendimento nesta Corte Superior no sentido de que a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de causa de pedir - e não de pedido -, uma vez que, neste caso, o controle de constitucionalidade terá caráter incidental".” (STJ - AREsp: 1852426 SP 2021/0066959-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021)

“(...) Tese de julgamento: 1. A ação civil pública é meio processual adequado para o controle incidental de constitucionalidade de normas, quando vinculado à tutela de situação concreta.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011889420248110096, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2025)

Quanto à alegada violação à separação dos poderes, a intervenção jurisdicional, em caráter provisório, foi justificada pela origem como necessária para recompor conformidade constitucional de provimento de cargos e resguardar a moralidade administrativa, reconhecendo que a discricionariedade administrativa encontra limites nos princípios constitucionais, sobretudo quando há indicação, ainda que inicial, de desvirtuamento do modelo constitucional de ingresso e exercício de funções públicas.

Nesse cenário, é relevante a ponderação constante do parecer ministerial, no sentido de que a identificação segura da natureza dos cargos criados demanda instrução mais ampla, não sendo recomendável, neste momento, revogar providência cautelar destinada a evitar consolidação de situação potencialmente incompatível com a Constituição, notadamente diante do caráter preventivo e estabilizador da tutela deferida.

Assim, ausente demonstração concreta de equívoco evidente na avaliação do fumus e do periculum realizada pelo juízo de origem, e considerando que a medida busca preservar o resultado útil do processo e impedir agravamento de situação administrativa reputada irregular, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029443-25.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATORA:
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT)
contra decisão (Id. 310546404 – págs. 390/396) proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), nos autos da ação civil pública n. 1007390-12.2025.8.11.0045, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos das Leis Municipais n. 3.834/2025 e 3.328/2022 no tocante aos cargos comissionados de Controlador-Geral do Município e Controlador-Adjunto, determinar a exoneração dos respectivos ocupantes em 120 (cento e vinte) dias, proibir novas nomeações comissionadas no âmbito da Controladoria Interna e impor a nomeação de aprovados em concurso público ou a realização de novo certame no mesmo prazo.

A i. Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip, negou provimento ao recurso, mantendo hígida a decisão agravada proferida pelo d. Juízo
a quo
, sendo acompanhada pela i. Primeira Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

Pedi vista dos autos para uma análise mais aprofundada da questão submetida a julgamento.

De início, cumpre assentar que o objeto da insurgência recursal cinge-se ao exame dos pressupostos da tutela provisória de urgência concedida no juízo de origem, a teor do art. 300 do Código de Processo Civil, que exige, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Registro, desde logo, que não desconheço a pertinência da tese aventada pelo agravante de que a presente ação civil pública estaria sendo manejada como verdadeiro sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, porquanto o cerne da demanda consiste na impugnação abstrata da constitucionalidade de leis municipais que instituíram cargos comissionados, com pedido de suspensão de seus efeitos normativos e consequente exoneração dos servidores nomeados.

Conquanto a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admita o controle incidental de constitucionalidade em ação civil pública, desde que a inconstitucionalidade figure como causa de pedir e não como pedido principal (STJ, REsp 2.144.761/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 10.12.2025, publicado no DJEN em 15.12.2025), não se apresenta admissível, neste momento, diante da ausência de manifestação prévia das partes, o exame aprofundado de tal questão, a qual, se acolhida, conduziria à aplicação do efeito translativo e, por conseguinte, à extinção da demanda originária, violando o disposto nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Portanto, limito-me ao exame da tutela provisória de urgência, que constitui o objeto próprio do recurso interposto.

Feita essa consideração, passo ao exame da probabilidade do direito invocada pelo agravado e acolhida pelo d. Juízo
a quo
.

A decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência sob o fundamento de que as nomeações para cargos comissionados no âmbito da Controladoria Interna revelariam “
caráter técnico, operacional e permanente, exigindo atuação contínua e rotineira
” (Id. 310546404 – pág. 391), descaracterizando a excepcionalidade dos cargos em comissão e configurando afronta à regra do concurso público (art. 37, II e V, CF).

Todavia, essa conclusão não se compatibiliza com a consolidada jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, construída a partir do Tema n. 1.010.

Com efeito, no julgamento do
leading case
RE 1.041.210/SP (Tema n. 1.010), o c. Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante segundo a qual a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, devendo pressupor necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado.

A partir desse paradigma, o c. Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, de forma reiterada e consistente, que o cargo de Controlador-Geral do Município ostenta, em regra, natureza de direção e assessoramento superior, admitindo provimento por livre nomeação em comissão.

Nesse sentido, a c. Suprema Corte afastou a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de origem, assentando expressamente que “
a própria Constituição Federal confere ao Chefe do Poder Executivo a prerrogativa para nomear seus auxiliares, entre os quais se insere o Controlador-Geral. Tal cargo abrange típicas funções de assessoria e direção, sendo, portanto, possível o seu provimento por meio de cargo em comissão
” (STF, ARE 1.480.667 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 1º.7.2024, publicado no DJe em 17.7.2024).

Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 1.541.605 AgR, no qual se reconheceu a compatibilidade da função de confiança de Controlador-Geral com os parâmetros fixados no Tema n. 1.010, ao verificar que as atribuições legais descreviam “
tarefas típicas de assessoramento e direção voltadas ao controle interno e auditoria, em conformidade com a jurisprudência da Corte
” (STF, RE 1.541.605 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 26.5.2025, publicado no DJe em 2.7.2025).

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça converge para idêntico entendimento, conforme julgamento da ADI n. 1023402-18.2020.8.11.0000, no qual assentou que “
é constitucional a lei que estabelece o cargo de Secretário de Controle Interno Municipal como função de confiança, a ser ocupado preferencialmente por servidor efetivo, desde que as atribuições sejam de direção, chefia e assessoramento, e não se confundam com as atividades típicas de controle reservadas aos servidores efetivos
” (TJ-MT, ADI 1023402-18.2020.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Órgão Especial, julgado em 13.3.2025, publicado no DJe em 9.4.2025).

Confrontando esse panorama jurisprudencial com o caso concreto, verifica-se que as atribuições dos cargos de Controlador-Geral do Município e Controlador-Adjunto, tal como descritas no Anexo XV da Lei Municipal n. 3.328/2022, com as alterações promovidas pela Lei Municipal n. 3.834/2025, são eminentemente de direção, chefia e assessoramento superior (Id. 310546404 – págs. 341/357).

Ademais, a presunção de constitucionalidade que milita em favor das leis regularmente editadas pelo Poder Legislativo municipal não pode ser afastada em sede de cognição não exauriente, especialmente quando o c. Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido a constitucionalidade de cargos similares.

Convém anotar, ainda, que a medida liminar concedida, ao suspender a eficácia de leis municipais, impor exoneração compulsória de servidores e proibir nomeações futuras, assume contornos que transbordam os limites ordinários da tutela provisória de urgência em sede de controle difuso, aproximando-se, na prática, dos efeitos que somente a declaração concentrada de inconstitucionalidade poderia legitimamente produzir.

Essa circunstância impõe especial cautela na aferição dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, o que não teria sido adequadamente observado pela decisão agravada.

A propósito, não se pode desconsiderar que a manutenção da decisão agravada por esta c. Câmara, ao chancelar a suspensão de eficácia de leis municipais com fundamento em sua inconstitucionalidade, ainda que sob o rótulo de controle incidental, implica, na prática, o afastamento da incidência de atos normativos do Poder Público.

Tal providência atrai a cláusula de reserva de plenário inscrita no art. 97 da Constituição Federal. A Súmula Vinculante n. 10 do c. Supremo Tribunal Federal é categórica ao dispor que “
viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte
”.

Nesse contexto, ao negar provimento ao recurso e manter a tutela provisória de urgência que suspende a eficácia das Leis Municipais n. 3.834/2025 e n. 3.328/2022, esta c. Câmara estaria, por via oblíqua, afastando a incidência da legislação municipal sem submeter a questão constitucional ao c. Órgão Especial, em contrariedade ao procedimento previsto nos arts. 948 a 950 do Código de Processo Civil.

Esse óbice processual, de ordem constitucional e, portanto, insuperável, constitui razão adicional para que a tutela de urgência não seja mantida nos termos em que concedida.

Assim, ausente a probabilidade do direito e configurado o óbice da cláusula de reserva de plenário, não se sustentam os pressupostos da tutela provisória de urgência concedida no juízo de origem.

Diante de todo o exposto, com a devida vênia da i. Desembargadora Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (MT) para indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026